Tribunal: TJES
Processo: 5036063-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036063-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUISELIA PINHEIRO RANGEL

APELADO: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA À PUBLICAÇÃO DO ATO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público, em ação na qual a autora sustenta a ilegalidade de sua exoneração, sob o argumento de ter exercido retratação antes da consumação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a retratação do pedido de exoneração foi realizada de forma tempestiva e idônea, antes da publicação do ato administrativo, de modo a invalidar a exoneração e justificar a reintegração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a retratação do pedido de exoneração desde que realizada antes da publicação do ato, momento em que este passa a produzir efeitos.

A parte autora não comprova a realização de retratação anterior à publicação da portaria exoneratória, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório demonstra que a única manifestação de retratação ocorreu posteriormente à publicação do ato, por meio de e-mail enviado em 14/08/2023.

A retratação extemporânea e sem observância da mesma formalidade do pedido original não possui aptidão para desconstituir o ato administrativo válido.

O pedido de exoneração foi formulado de maneira livre e consciente, inexistindo vício de consentimento apto a invalidá-lo.

A Administração Pública atuou de forma legítima ao dar cumprimento ao pedido regularmente formulado, inexistindo ilegalidade no ato de exoneração.

Os precedentes que admitem a retratação não se aplicam ao caso, pois exigem anterioridade à publicação e formalização adequada, requisitos não atendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A retratação do pedido de exoneração de servidor público somente produz efeitos quando realizada antes da publicação do ato exoneratório. 2. Incumbe ao servidor comprovar a manifestação tempestiva e formal de retratação, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A retratação posterior à publicação do ato e realizada sem observância das formalidades necessárias não invalida a exoneração regularmente efetivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 245.516/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/04/2013, DJe 09/05/2013; STJ, REsp 213.417/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 13/12/1999; TJ-MG, AC 0048849-29.2016.8.13.0123, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 22/01/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5036063-62.2023.8.08.0024

APTE
:
RUISELIA PINHEIRO RANGEL

APD
A
:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – INOVA CAPIXABA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual a apelante defende a ilegalidade de sua exoneração, ao argumento de que teria exercido o direito de retratação antes da consumação do ato administrativo, pugnando por sua reintegração ao cargo público.

P
ois bem.

C
omo é cediço, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que não tendo sido publicado de exoneração, não há que se falar em ato jurídico perfeito, afigurando-se plenamente possível a retratação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado entendeu que
"regida a Administração pelo princípio da publicidade de seus atos, estes somente têm eficácia depois de verificada aquela ocorrência, razão pela qual, retratando-se o servidor, antes de vir a lume o ato de vacância (posse em outro cargo), sua situação funcional deve retornar ao status quo ante, vale dizer, subsiste a ocupação do cargo primitivo" (REsp 213.417/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 13.12.1999, p. 188).
2. A autora exerceu seu direito de retratação dentro dos ditames exigidos, ou seja, antes da publicação de seu ato de exoneração.
Não pode o ente federado manter a exoneração só pelo fato de que a servidora não exerceu suas funções no interstício entre a data do pedido de exoneração e a da retratação. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 245.516/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO - POSSIBILIDADE - REINTEGRAÇÃO - DEVIDA - DIREITOS E VANTAGENS DEVIDOS - DATA DO PROTOCOLO DA DESISTÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - Produzindo os atos administrativos efeitos tão somente após a publicação, nula a exoneração da servidora que antes de publicada a decisão solicitou a suspensão de seu pedido exoneratório.

[...].
(TJ-MG - AC: 00488492920168130123 Capelinha, Relator.: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 22/01/2019, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2019)

É dizer, a possibilidade de retratação do pedido de exoneração é admitida pela jurisprudência, desde que observados requisitos essenciais, notadamente sua realização antes da efetivação do desligamento e de forma idônea.

In casu
, verifica-se que a autora formalizou pedido de exoneração em 16/06/2023, tendo a Administração procedido à publicação da portaria exoneratória em 21/06/2023, consumando o desligamento.

A despeito de alegar retratação tempestiva,
a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o
requerimento
oportuno tempore
–
ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I, do CPC
;
o conjunto probatório revela que a única manifestação formal nesse sentido ocorreu apenas em 14/08/2023, por meio de e-mail, ou seja, muito após a publicação do ato de exoneração.

A circunstância afasta, de plano, a incidência dos precedentes invocados, pois, diversamente das hipóteses neles examinadas, não houve retratação anterior à consumação do ato, tampouco demonstração de manifestação formal idônea apta a desconstituir o pedido inicial.

O juízo sentenciante, após exame das provas documentais, concluiu corretamente que o pedido de demissão foi formulado de maneira livre e consciente, inexistindo qualquer vício de consentimento que pudesse macular a manifestação de vontade da autora.

Ressalte-se que a tentativa de retratação por meio de comunicação eletrônica, além de extemporânea, não observou o mesmo grau de formalidade do pedido original, o que fragiliza ainda mais a pretensão de invalidação do ato.

Dessa forma, a conduta da Administração revela-se legítima, tendo apenas dado cumprimento a pedido validamente formulado, inexistindo ilegalidade no ato de exoneração.

No âmbito da análise jurisprudencial, cumpre destacar que os precedentes que admitem a retratação condicionam sua validade à anterioridade em relação à publicação do ato e à adequada formalização, requisitos ausentes no caso concreto.

Assim é que a r. sentença deve ser mantida, porquanto evidenciada a validade do pedido de exoneração e a inexistência de elementos aptos a infirmar o ato administrativo impugnado.

Diante destas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

D
eixo de fixar honorários recursais, vez que não houve fixação na Origem a ensejar a majoração, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.